Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-20.2005.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003142-20.2005.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Espolio de Jose Olea Aguiar (EMBARGADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), Sergio Olea Mourom (EMBARGADO), Espolio de Mathilde Moron Aguilar (EMBARGADO), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (EMBARGANTE), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLEA AGUIAR (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (EMBARGADO), SERGIO OLEA MOUROM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ OLEA AGUIAR (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR (EMBARGANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA - CPF: 337.967.771-04 (EMBARGADO), CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA - CPF: 337.967.771-04 (EMBARGANTE), Caramuru registrado(a) civilmente como EVERTON CARAMURU ALVES - CPF: 367.151.581-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESIDO BRITO PANTOJA - CPF: 047.869.541-10 (ADVOGADO), ESIDO BRITO PANTOJA - CPF: 047.869.541-10 (ADVOGADO), LEIDI LEILA AMARAL DE FREITAS ALVES - CPF: 007.954.381-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR - CPF: 031.480.701-27 (ADVOGADO), LARA GONCALVES OLEA LEONE - CPF: 396.437.928-03 (ADVOGADO), LARA GONCALVES OLEA LEONE - CPF: 396.437.928-03 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR registrado(a) civilmente como MATHILDE MORON AGUILAR - CPF: 317.745.098-65 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE MATHILDE MORON AGUILAR registrado(a) civilmente como MATHILDE MORON AGUILAR - CPF: 317.745.098-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO C
Í
VE
L
– AÇÃ
O DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
OMISSÃO CONTRADIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ- EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

3.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios
.

4. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 255188182
, visando sanar supostos vícios de omiss
ão
, contradiç
ão e
erro materia
l
que estariam maculando
o v. acórdão
de
ID nº 231124186
que
rejeitou

os

Embargos de Declaração de
ID nº 212238196 e ID nº 212318677
,

mantendo o desprovimento dos recursos de
EVERTON CARAMURU
e
CLAUDIA PADIM DIAS OLIVEIRA
,
bem como o
prov
imento
em parte
d
o recurso dos autores
ESPÓLIO DE JOSÉ OLÉA AGUILAR E MATHILDES MORON AGUILIAR,

a fim de

mante
r
a sentença que

julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 3142-20.2005.811.0013
.

Ainda, na oportunidade, foi deferida a tutela antecipada recursal

pretendida, determinando que os autores/apelantes sejam reintegrados na posse da Fazenda São João, uma vez que
for
am
preenchidos os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acordão
incorreu em
contradição
sobre os fundamentos da posse versus domínio, sob o argumento de que o acórdão embargado, ao decidir pela manutenção da reintegração de posse dos embargados, baseou-se em elementos próprios da titularidade de domínio, desconsiderando o cerne da presente ação, que deve ser a análise da posse efetiva.

Adiante
, informa
m
que

conforme
disposto nos artigos 561 e 557 do CPC e no artigo 1.196 do Código Civil, a proteção possessória é autônoma e não pode ser subordinada ao domínio, salvo quando a posse é
derivada diretamente do título. Contudo, o julgamento embargado equiparou elementos de propriedade à comprovação de posse, em evidente contradição.

E
nfatiza
m
ainda
omissão quanto à avaliação técnica das áreas em litígio, alegando que desde o início do processo, os embargantes alegam que a área disputada apresenta superposição de matrículas, o que poderia justificar divergências sobre a posse legítima. Contudo, o acórdão rejeitou o pedido de conversão em diligência para nova perícia técnica, o que seria essencial para esclarecer os pontos controvertidos.

Alegam q
ue ao recusar a análise aprofundada dessa questão, o julgamento deixou de considerar aspectos cruciais para a justa resolução do litígio, especialmente em ação possessória, onde a definição precisa das áreas litigiosas é indispensável.

Questiona
m
também
a m
ulta por litigância de má-fé
, aduzindo
inexistência de dolo ou intenção protelatória
a justificar a condenação dos
embargantes por litigância de má-fé.
Assim, no seu entender
, a penalidade é desproporcional e incompatível com os fatos, visto que:

“
a) A litigância foi exercida de forma legítima, com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, pilares constitucionais previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal;

b) Não houve dolo, fraude ou má-fé no curso do processo. A defesa dos embargantes fundamentou-se em argumentos técnicos e provas documentais, sendo infundada a atribuição de conduta temerária; e

c) A condenação desconsiderou o contexto litigioso da demanda, que envolve questões técnicas complexas e argumentos juridicamente válidos quanto à posse
.
”

No mais,
apresenta
m
prequestionamento das seguintes matérias:

“a) Vedação ao uso de fundamentos de domínio em ação possessória, nos termos dos artigos 561 e 557 do CPC e artigo 1.196 do Código Civil;

b) Necessidade de nova perícia técnica para esclarecer as divergências sobre a posse efetiva e a superposição de áreas; e

c) Exclusão da penalidade por litigância de má-fé, considerando a inexistência de dolo ou conduta protelatória por parte dos embargantes.”

Por fim, pugna
m
pelo efeito suspensivo aos presentes embargos e, no mérito
requer
em
:

“a) Declarar a omissão no julgamento, esclarecendo a responsabilidade dos réus/embargados quanto à litigância de má-fé, considerando as provas de falsificação de documentos e a tentativa de venda irregular do imóvel;

b) Corrigir a contradição relacionada à análise da posse e titularidade dos imóveis, considerando a sobreposição das áreas e a aplicação incorreta de critérios relacionados à ação possessória;

c) Esclarecer a obscuridade no tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, com a devida justificativa para a condenação dos embargantes, dado o comportamento das partes envolvidas no processo;

d) Em caso de manutenção da multa, requer-se a reanálise da responsabilidade, de forma que a penalidade seja
aplicada de maneira justa, levando em consideração a conduta dos réus/embargados; e

e) Prequestionamento: Requer-se, para fins de prequestionamento, que seja esclarecido se a decisão do v. acórdão está em conformidade com a interpretação das normas aplicáveis, em especial quanto à responsabilidade por litigância de má-fé (Art. 80 do CPC) e a correta aplicação dos critérios de análise da posse em ações possessórias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).”

As contrarrazões vieram no
ID nº 26
3436258
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso
, bem como
pela
aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso, VII, do CPC/15
, diante da apresentação de embargos protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Os embargos de declaração em questão
devem ser

rejeitados.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide
.

Desta forma
, se a parte embargante não concorda com o entendimento
trazidos no acórdão embargado
, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis
ao caso.

N
o mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro,
no tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte embargada, pois, a meu viso, ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15,
o que, no caso, inexiste comprovação.

Aliás, o

Superior Tribunal de Justiça
é firme no entendimento de que
para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Ademais, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação do apelado se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025